Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707021-48.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIAS ALVES DE CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIAS ALVES DE CASTRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 35915209, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes e negou-lhe provimento, mantendo incólume a r. decisão impugnada, que acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, a fim de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária aplicável sobre os valores objeto do cumprimento de sentença, ao invés do IPCA-E. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 36325719, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 às 14:16:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora